Tribunal: TJSP
Processo: 1009778-76.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimos que a parte autora alega não ter contratado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00. Irresignação da parte ré contra a indenização por danos morais. Cabimento.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimos que a parte autora alega não ter contratado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00. Irresignação da parte ré contra a indenização por danos morais. Cabimento. Inexistência de dano moral passível de indenização 'in casu'. Parte autora que sofreu poucos descontos e de valores módicos em seu benefício previdenciário, e, ainda, obteve liminar para a suspensão dos descontos. Ausente cobrança vexatória ou inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos. Mero aborrecimento. Indenização afastada. Sucumbência recíproca caracterizada, arcando cada parte com suas custas e com os honorários advocatícios do Patrono da parte contrária, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 11o, do CPC, ressalvada a gratuidade em relação à parte autora e já considerados os recursais. Recurso provido.